Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO EM PROCESSOS DISTINTOS. PERÍODOS DE PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIORES AO CRIME CUJA PENA ESTÁ EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a detração é admitida em processos distintos quando o período a ser descontado consistir em prisão processual relativa a processo em que tenha ocorrido a absolvição ou extinção da punibilidade e a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar.
2. Recurso conhecido e não provido.